Tribunal: TJBA
Processo: 0000126-87.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000126-87.2020.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES - DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES registrado(a) civilmente como LUZIMARIO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação penal promovida contra
EURICO DE OLIVEIRA GOMES,
imputando-lhe a conduta do

art. 121, § 2°, III, IV e V, do Código Penal, mas que foi julgado
IMPROCEDENTE
, sendo o réu
ABSOLVIDO
conforme disposto no art. 386, II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência dos fatos.

2. A irresignação do apelante limita-se exclusivamente ao capítulo da sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento da quantia de
R$6.086,25 (seis mil oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
a título de honorários em favor do Bel.
LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES -
OAB BA26789-A
,
d
efensor dativo nomeado nos autos para promover a defesa do acusado.

II. Questão em discussão

3.
O cerne do presente apelo gira em torno da irresignação do Estado da Bahia quanto a sua condenação no pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo nomeado pelo Juízo primevo, aduzindo, em sede preliminar,
que
a Defensoria Pública do Estado da Bahia criou Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri através da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019
, razão pela defende que é inadequada a nomeação de defensor dativo para atuar nos processos do Tribunal do Júri, devendo a sentença ser anulada.

4.
No mérito, pontua que o Juízo de origem, ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o Tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, alegando violação aos critérios estabelecidos para fixação de honorários de defensor dativo, sob o argumento de que os magistrados não estão vinculados à tabela da OAB, devendo observar o labor despendido pelo advogado, de forma que não haja desproporcionalidade no valor arbitrado, sob pena de excessiva onerosidade dos cofres públicos.

5. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

6.
Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença pela existência de grupo especializado em defesa nos procedimentos plenários do tribunal de júri.
Embora seja verdade que a Defensoria Pública, por meio da Resolução nº 011, de 07 de outubro de 2019, criou Grupo Especializado para a defesa na fase plenária do Tribunal do Júri,
a atuação do defensor dativo deu-se perante o juízo sumariante
,
não havendo que se falar em nulidade.

7.

Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

8.

Considerando a
inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Irará/BA
, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Apelado, que
faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado
,
sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

9.
Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo.

10.
Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de
R$6.086,25 (seis mil oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos),
fixado pelo Juízo primevo encontra-se em consonância com o trabalho realizado, atendendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o causídico acompanhou o todo o processo em fase sumariante do tribunal de juri, que perdurou aproximadamente 4 anos, tendo diligenciado a soltura do acusado, apresentado defesa prévia, acompanhado audiência de instrução e elaborado os memoriais de alegações finais.

11.
Pelo exposto, o valor de
R$6.086,25 (seis mil oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos),

encontra-se absolutamente compatível com a natureza e complexidade da causa, não se podendo, portanto, cogitar houvesse o Magistrado incidido em exacerbação, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

IV. Dispositivo

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Criminal nº
0000126-87.2020.8.05.0243
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
LUZIMÁRIO DA SILVA GUIMARÃES
- OAB BA26789-A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação criminal
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça